Tribunal: TCU
Processo: 038.547/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4880/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.547/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Isidorio da Paz (XXX.713.901-XX); Brígida Maria Barboza (XXX.283.581-XX); Carmen Waleria Dias de Medeiros Fernandes (XXX.269.574-XX); Dalton Soares Pereira (XXX.663.841-XX); Deborah Campelli Zela (XXX.436.709-XX); Denise Miranda Oliveira Rezende (XXX.239.831-XX); Edgar Ferreira dos Santos (XXX.297.411-XX); Edir Antônio Alves de Moraes (XXX.889.700-XX); Edna Bezerra Lopes de Oliveira (XXX.123.781-XX); Edson Ferreira Mendes (XXX.625.416-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.